Tribunal: CARF
Processo: 10510.723740/2014-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.723740/2014-25
ACÓRDÃO
1101-001.474 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GCV - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis na apuração do lucro líquido as despesas pagas ou
incorridas que se mostrarem necessárias à realização das atividades da
pessoa jurídica, atendendo ainda aos critérios da usualidade e normalidade
no tipo de transação, operação ou atividades desenvolvidas pela sociedade
empresária.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário para afastar a glosa de despesa, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 10 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.474 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723740/2014-25
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (efls.709/732) contra acórdão da DRJ, efls.675/696,
que julgou improcedente a pretensão impugnatória (efls.471/529) do contribuinte contra
autuação lavrada (efls.03/28) em face de Relatório Fiscal (TVF às efls.30/43), do qual decorreu
constituição de crédito tributário de IRPJ e reflexos, mais multa de ofício e acréscimos legais.
Para síntese do caso, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
DO LANÇAMENTO EFETUADO. Trata-se de lançamento tributário referente
ao ano-calendário 2011, efetuado sob a jurisdição da DRF/Aracaju/SE, que
constituiu créditos acrescidos de multa de ofício de 75%, e juros de mora,
calculados até 11/2014, com ciência pessoal da Interessada:

DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL (TVF) – (fls. 30/45)
2. Em síntese, trata o auto de infração de glosa de parte de despesas de
pagamentos efetuados à empresa LATINCO (e IVENTURE), pela prestação
de serviço de assessoria na venda de participações nas empresas - CBA1 e
CAF2), sob o fundamento de que a Interessada não seria, à época da
alienação, detentora da totalidade das ações nessas Cias, descumprindo
assim, as regras de dedutibilidade de despesas, nos termos do art. 299, §§
1o e 2o, e art. 300, do RIR/993.
3. A participação da Interessada e seus sócios, nas empresas CBA e CAF,
respectivamente, em 2009, era a seguinte (CBA e CAF, respectivamente):

4. Posteriormente, ocorreram as seguintes operações societárias:
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.474 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723740/2014-25
3
 22/06/2010: GCV aprovou distribuição de lucros acumulados
(31/12/1997 a 2009), no valor de R$ 213.365.590,00, mediante pagamento
em ações da CBA e da CAF;
 25/07/2010: GCV aprovou redução de capital de R$ 55.999.840,004,
passando de R$ 56.181.325,00, para R$ 181.485,00, cancelando assim
513.760 quotas dos 5 sócios: Roberto Constâncio Vieira, Roberto
Constâncio Vieira Filho, Jose Alberto Andrade, Ruy Campos Vieira e
Cândida Maria Campos Vieira, tendo cada um recebido 158.134 ações da
CBA e de 241.689 ações da CAF, a título de restituição de capital;
 30/09/2010: CBA aprovou aumento de R$ 55.994.450,00, do seu capital,
passando de R$ 59.005.550,00 para R$ 115.000.000,00 – fl. 39, mediante
capitalização de reservas (reservas de incentivos fiscais do ICMS, reserva da
redução do IRPJ, e reserva legal);
 28/04/2011: as ações da CBA e CAF foram vendidas para Renosa
Participações S/A, pelo preço-base de R$ 735 milhões; (contrato fls. 219 e
ss)
 28/07/2011: através de Aditivo ao contrato, a Renosa Participações
cedeu integralmente as ações para a empresa CMR; (contrato fls. 269 e ss)
 14/12/2011: através de 2o Aditivo, reduziu-se o preço-base das ações
para R$ 688.469.900,00; (contrato fls. 275 e ss)
 O novo percentual de participação da GCV e de seus sócios nas empresas
CBA e CAF, em 2011, respectivamente, passou a ser o seguinte:

 28/07/2011:
BCA e CAF elegem novos diretores, e definem o mesmo objeto social
(como sendo industria e comércio de refrigerantes, cerveja e água,
garrafas, embalagens, bebidas em geral, gelo e geladeiras, podendo
instalar fábricas e redes de distribuição; a prestação de serviços de logística
e de distribuição de bebidas em geral; e a participação em sociedades no
Brasil e no exterior), bem como definam o valor de seus capitais sociais em
R$ 115 milhões e R$ 13.991.210,00, respectivamente;
DA GLOSA DE DESPESAS
 Em 2009, a participação societária da GCV na CBA e CAF era de 90% e
40%, respectivamente, sendo reduzidas em 2011 para 10,5095% e
13,1284%.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.474 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723740/2014-25
4
 Porém, a Interessada (e seus sócios pessoas físicas) alienaram suas
participações para a CMR, mas a totalidade das despesas de prestação de
serviços de consultoria realizado pelas empresas LATINCO (Atlanta-EUA) e
IVENTURE, empresas administradas pelo sócio Ricardo da Costa Carvalho,
foram contabilizadas nos registros da Interessada;
 A Interessada havia informado que os serviços de consultoria foram
prestados pela LATINCO, porém, cedeu direitos e obrigações para a
IVENTURE prestá-lo no Brasil (fl. 399). Para tanto, teria apresentado ao
fisco Contrato de Cessão de Direitos e Obrigações com a empresa
IVENTURE e as respectivas NF / pagamentos / impostos retidos, bem como
contrato de prestação de Serviços de Consultoria com a LATINCO e
contratos de câmbio;
 A empresa IVENTURE, por sua vez, informou que foi feito contrato de
prestação de consultoria entre a LATINCO e a Interessada, para venda da
CBA, mas que prestou tais serviços no Brasil em razão de contrato de
cessão de direitos e obrigações (tendo apresentado contratos e notas
fiscais e o passaporte do sr. Ricardo) - fl. 41. Informou também que a
LATINCO se transformou na IVENTURE (empresa controlada pelo sr.
Ricardo da Costa Carvalho, que residia em Atlanta - EUA);
 A fiscalização observou que a Interessada contabilizou a totalidade das
despesas de consultoria com a LATINCO (cuja comissão total deveria ser
paga para as empresas LATINCO, Luminany Ltda e Chathan Internacional
Corporation), contabilizando-as através de contratos de câmbio, incluídas
na DRE, para todos os trimestres de 2011;
 A GCV contabilizou também a totalidade das despesas, conforme notas
fiscais de serviço da IVENTURE, na DRE, para todos os trimestres de 2011;
 Porém, segundo a fiscalização, não seria possível à Interessada deduzir a
totalidade das despesas de consultoria, mas tão somente os valores
proporcionais à sua participação nas empresas CBA e CAF (10,5095% e
13,1284%);
 Verificou-se, também, que a totalidade dos valores integraram o
resultado contábil da Interessada, mas não foi adicionado ao LALUR/2011,
gerando a redução [indevida] da BC do IRPJ;
 Os valores indedutíveis, conforme cálculo da fiscalização, foram os
seguintes (fl. 42), sendo objeto do respectivo lançamento de ofício:
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.474 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723740/2014-25
5

DA IMPUGNAÇÃO – fls. 471/498
5. A Interessada apresentou, em 15/12/2014, a Impugnação de fls.
471/498, e anexos de fls. 499/662, após ciência do Auto de Infração em
17/11/5147 (fl. 468), alegando, em síntese, o seguinte:
 O fisco reconheceu a dedutibilidade das despesas, porém, na proporção
da participação detida na CBA e CAF;
 A Interessada é a única contratante no Contrato de Prestação de Serviços
de Consultoria celebrado com a LATINCO - doc. 03;
 Apesar de o contrato ostentar no nome "prestação de serviços de
consultoria" e descrever serviços de "assessoramento na negociação para a
venda de participações societárias", tal assessoramento consistiu na mera
intermediação do negócio, por meio da aproximação das partes, tanto que
a mera venda das ações se afigura como suficiente para que os serviços se
considerem prestados e o preço (comissão) se torne devido; por isso, o
preço contratual foi estabelecido
 Por isso, o preço foi estabelecido sobre o valor da venda das ações,
revelando sua natureza, pois os serviços de consultoria e assessoria são,
em regra, cobrados em horas ou em preço fixo; a comissão, por sua vez, é
utilizada justamente na intermediação de negócios, serviço essencial à
alienação das participações em CBA e CAF, por serem empresas que atuam
no restrito segmento de engarrafadores de refrigerantes coca-cola, onde
existem apenas alguns poucos agentes de mercado (players) dispostos a
adquirir o negócio;
 No caso, os serviços foram prestados pelo sr Ricardo C. Carvalho, sócio da
Latin America Company, que assinou o contrato e atuou como executivo na
área de desenvolvimento de mercado da The Cola-Cola Company no Brasil,
em especial no segmento de engarrafadores, nas décadas de 70 e 80,
possuindo, portanto, os contatos e conexões necessárias para a
aproximação das partes e concretização da venda das participações detidas
pela Interessada;
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.474 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723740/2014-25
6
 Sobre essa intermediação, a LATINCO percebeu uma comissão de venda;
Dos Requisitos da Dedutibilidade segundo a lei fiscal e a jurisprudência do
CARF
 Sobre os critérios legais de dedutibilidade das despesas (necessidade,
usualidade e normalidade - art. 299 RIR/99), menciona-se o PN CST no
32/81, que define o conceito de despesa necessária ao exercício da
atividade; alega que os serviços em causa preenchem todos os requisitos
para a sua dedutibilidade, a saber: são operacionais, ou seja, que sirvam à
manutenção da sua fonte produtora ou à geração da receita); são
necessárias, na medida em que sem eles não haveria a aproximação com o
comprovador; são efetivas, o que se demonstra pela concretização da
venda; e são normais, uma vez que é usual a contratação de serviço de
intermediação de negócios;
 Como a Interessada foi a única contratante, foi ela quem se obrigou pelo
pagamento integral da referida comissão; e caso não pagasse, somente ela
estaria sujeita à execução forçada, e não os demais acionistas, que se
beneficiaram indiretamente dos serviços;
 O fato de os demais acionistas terem sido beneficiados não pode por si só
ser considerado motivo para justificar a glosa das despesas, pois a
exclusividade no gozo do serviço não é pressuposto, nem condição legal de
dedutibilidade, mas uma criação do auto de infração;
 Afirmou que o ocorrido é, precisamente, um acordo entre acionistas
denominado tag along, que prevê o direito de venda conjunta de ações, no
caso em que um sócio decide vender sua participação, e sai à procura de
compradores, arcando com todos os custos relativos à essa busca; no caso,
os demais sócios podem se beneficiar (indiretamente), no direito de
vender suas ações conjuntamente, pelo mesmo preço e condições;
 Assim, não cabe ao fisco julgar a conveniência e oportunidade do
contrato com a LATINCO, muito menos questionar seu preço com base em
uma injurídica proporcionalidade de serviços que por sua natureza são
indivisíveis; o serviço é único (aproximação com o comprador) e uma vez
prestado tem potencialidade de beneficiar todos os sócios que queiram
vender suas participações; a Interessada teria se beneficiado caso o serviço
tivesse sido contratado por qualquer dos outros sócios;
 O fisco se imiscuiu no preço contratual, mas como não possuía dados
comparativos no mercado ou qualquer outro fundamento para
desconsiderar o negócio jurídico ou sustentar a desnecessidade da
despesa, resolveu imputar parte do preço aos acionistas por terem se
beneficiado indiretamente na prestação;
 A RFB, assim, ignorou que a parte contratualmente obrigada ao
pagamento das despesas era somente a Interessada, que preencheu todos
os requisitos de dedutibilidade da despesa, o que foi ignorado, pois a
despesa foi glosada;
 Apresenta julgados ilustrativos sobre o tema (fls. 481 e ss)
Da dedutibilidade da despesa na pessoa física
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.474 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723740/2014-25
7
 Ainda que a despesa tivesse sido realizada diretamente pelos sócios PF,
estes estariam autorizados a deduzir o valor da comissão paga à LATINCO
para cálculo do ganho de capital na venda das ações da CAF e CBA,
conforme art. 123, §5o do RIR/99; portanto, do ponto de vista econômico
só se poderia falar em prejuízo ao erário quanto á diferença entre a
dedução da despesa para as pessoas físicas e a dedução para o sócio
pessoa jurídica.
 Os serviços, tendo sido adquiridos pela Interessada sujeitaram-se ao
recolhimento do PIS-Importação e COFINS-Importação, às alíquotas de
1,65% e 7,6%, sem que a Interessada tivesse direito ao creditamento
dessas contribuições tendo em vista sua atividade de holding; assim, caso
essa DRJ entende em manter a exação que proceda, ao menos, sua
redução, reconhecendo na Interessada a dedutibilidade da despesa até o
limite que esta teria sido deduzida nos sócios, pessoas físicas.
Da Falta de previsão legal para autuação da CSLL
 Os dispositivos legais suscitados no Auto de Infração confirmam não
haver qualquer regra de dedutibilidade da despesa na apuração da BC da
CSLL e não há qualquer dispositivo que tenha estendido as regras aplicáveis
[ao IRPJ] à CSLL; a indedutibilidade, por sua vez, só é admissível quando há
disposição legal expressa nesse sentido; por sua vez, nenhum dos
requisitos de necessidade, normalidade e usualidade para a dedução
consta da legislação da CSLL, conforme se verifica do art. 2o, da Lei no
7.689/88;
 A BC da CSLL é o resultado do período determinado segundo as normas
da legislação comercial, ou seja, corresponde ao lucro líquido contábil,
equivalente às receitas brutas menos custos e despesas da sociedade;
 Da BC da CSLL admite-se apenas os ajustes (adições e exclusões) expressa
e exaustivamente elencados nos números 1 a 6 da alínea “c” do §1o , do
art. 2o, da Lei no7.689/885 .
 A legislação poderia simplesmente ter adotado os mesmos ajustes para
fins de apuração do IRPJ, porém, optou por estabelecer rol específico e
mais limitado para a CSLL;
 O legislador fez questão de preservar BC própria para a CSLL prevista na
Lei no 7.689/88, o que foi reafirmado no art. 57 da Lei no 8.981/85; tanto é
verdade que as alterações posteriores da BC foram apenas pontuais6 ;
 As normas de apuração a que se refere o art. 57 da Lei no 8.891/95
(utilizada como fundamento no auto de infração) são, na realidade,
aquelas relativa à sistemática de pagamento mensal da contribuição, o que
resta claro que se lê o art. 57 em conjunto com os seus parágrafos Art. 57.
Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o
imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao
disposto no art. 38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na
legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei. § 1o Para
efeito de pagamento mensal, a base de cálculo da contribuição social será
o valor correspondente a dez por cento do somatório:
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.474 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723740/2014-25
8
a) da receita bruta mensal;
b) das demais receitas e ganhos de capital;
c) dos ganhos líquidos obtidos em operações realizadas nos mercados de
renda variável;
d) dos rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa. §
2o No caso das pessoas jurídicas de que trata o inciso III do art. 36, a base
de cálculo da contribuição social corresponderá ao valor decorrente da
aplicação do percentual de nove por cento sobre a receita bruta ajustada,
quando for o caso, pelo valor das deduções previstas no art. 29. § 3o A
pessoa jurídica que determinar o Imposto de Renda a ser pago em cada
mês com base no lucro real (art. 35), deverá efetuar o pagamento da
contribuição social sobre o lucro, calculando-a com base no lucro líquido
ajustado apurado em cada mês.§ 4o No caso de pessoa jurídica submetida
ao regime de tributação com base no lucro real, a contribuição
determinada na forma dos §§ 1o a 3o será deduzida da contribuição
apurada no encerramento do período de apuração.
 A legislação sempre se refere à BC da CSLL como sendo o lucro líquido
ajustado, em clara alusão à lei no 7.689/88 e para se contrapor ao conceito
de lucro real, que corresponde à BC do IRPJ. Tivesse a BC da CSLL as
mesmas adições e exclusões nenhuma razão existiria para que não se
referisse à mesma base, ou seja, ao lucro real. Porém, a CSLL possui
adições e exclusões próprias e dentre elas não existe requisito ou condição
para a dedução de despesas operacionais, tais como as do contrato de
prestação de serviços com a LATINCO.
 Assim como tais serviços devem se reputar como despesas operacionais
para fins da legislação comercial e contábil, devem se reputar como
dedutíveis para fins de determinação da BC da CSLL que respeita
justamente ao resultado do exercício, sendo ilegal e abusiva a aplicação de
requisitos constantes da legislação do IRPJ para fundamentar pretensa
glosa de despesas para efeito de cálculo da CSLL;
 Apresenta julgados sobre o tema – fls. 492/497;
 Requer Provimento à Impugnação.
6. É o Relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido (efls.675/696) julgou improcedente a
impugnação administrativa, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2011
TAG ALONG. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALIENAÇÃO DO
CONTROLE
SOCIETÁRIO.
DEDUÇÃO
DE
DESPESA
DE
FORMA
PROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DOS
REQUISITOS DE NECESSIDADE, USUALIDADE E NORMALIDADE.
O direito de tag along representa um instrumento de defesa de
sócios/acionistas minoritários, previsto na Lei das S.A., sendo aplicado
quando o controlador aliena sua participação transferindo o poder de
controle a outrem; tal instituto garante aos minoritários a extensão de boa
parte das condições de venda das participações, obtidas pelo controlador,
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.474 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723740/2014-25
9
dando proteção àqueles em razão da troca de controle acionário. Ante a
ausência de prova de alienação do controle acionário insustentável a
afirmação de aplicação de tal instituto. Vedado é ao acionista que aliena
sua participação societária deduzir da BC do IRPJ e da CSLL as despesas
referentes ao pagamento integral das comissões / honorários em contrato
de prestação de serviço de assessoria / consultoria / intermediação, se os
demais acionistas se aproveitaram das mesmas condições estabelecidas no
referido contrato para alienar cada qual sua participação, ao mesmo
adquirente; ainda que a hipótese se enquadre naquela prevista no art. 254-
A da Lei das S.A. a dedução da BC do IRPJ (e da CSLL) por parte do
contratante deve ser equivalente à sua participação acionária, sob pena de
descaracterização dos critérios de necessidade, normalidade e usualidade
das despesas, previstas no art. 299 do RIR/99.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2009 BASE DE CÁLCULO DA CSLL. INDEDUTIBILIDADE. ART. 13
DA LEI n. 9.249/95: DESPESAS INDEDUTÍVEIS x ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DE
NECESSIDADE, USUALIDADE E NORMALIDADE. O art. 13 da Lei no 9.249/95
ressalta duas situações distintas, porém, ambas referentes à apuração das
BC dos mesmos tributos (IRPJ e CSLL). A primeira se refere às rubricas
elencadas nos incisos I ao VII, cuja dedução é expressamente vedada sob
quaisquer hipóteses; e a segunda refere-se aos critérios do art 47, da Lei no
4.506/64, base legal do art. 299 do RIR/99, que, a depender da análise
aplicada caso a caso, possibilitarão ou não a dedução das rubricas da BC
dos referidos tributos. O citado artigo 13, assim, evidencia apenas que um
critério é distinto do outro, pois um depende de análise de requisitos de
dedutibilidade enquanto que o outro prescinde de qualquer análise no
caso concreto, porém, ambos referem-se à BC do IRPJ e CSLL
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Assim, o acórdão recorrido negou provimento à impugnação, mantendo a
integralidade do crédito tributário exigido: IRPJ (R$ 3.491.660,77); CSLL (R$5.868.47,42) mais
multa de 75% e acréscimos legais.
Devidamente cientificado (em 21/09/2018, conforme AR às efls.699), o contribuinte
apresentou recurso voluntário (efls.709/732) (em 23/10/2018, conforme efls.707), em que repisa
e reafirma os fundamentos já expostos em petição impugnatória, a saber: alegou tempestividade
do recurso; e justificando a necessidade de reforma da decisão recorrida, considerando: AS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM CAUSA; OS REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE SEGUNDO A LEI
FISCAL E A JURISPRUDÊNCIA DO CARF; DA DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS NA PESSOA FÍSICA; DA
FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA A AUTUAÇÃO DA CSLL; e, por fim, requerendo: “Ante o exposto,
requer a RECORRENTE sejam acolhidas suas razões de fato e de direito para determinar a reforma
do Acórdão recorrido, determinando-se o cancelamento das exigências fiscais em matéria de IRPJ
e CSLL decorrente da glosa de despesas que são comprovadamente dedutíveis nos termos da
legislação vigente”.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o relatório.

Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.474 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723740/2014-25
10
VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração lavrado para cobrança de IRPJ e
CSLL decorrente da glosa de parte das despesas operacionais relativas aos serviços prestados
por LATIN AMERICAN COMPANY ("LATINCO"), empresa sediada nos Estados Unidos, à
RECORRENTE, relativos à intermediação na venda de sua participação acionária na Companhia
de Bebidas e Alimentos do São Francisco ("CBA") e na Companhia de Águas Funcionais do
Nordeste ("CAF").
Segundo consta do TVF, as despesas deveriam ser glosadas, pois não cumpririam os
requisitos do art. 299 do RIR/1999:
Observa-se que a GCV contabilizou a totalidade das despesas, do Contrato
de Prestação de Serviço de Consultoria Técnico/Financeira entre o GCV e a
LATIN, uma sociedade legalmente constituída e existente, com sede em
4140 Roswell Road, NE Atlanta, GA 30342 - USA, firmado, em 1O de
janeiro de 2011, para assessoria na negociação para a Vendas das
Participações, com uma comissão no percentual de 2,222% sobre o valor
das ações e preço-base original (R$735.000.000,00 (setecentos e trinta
e cinco milhões de reais) X 2,222% = R$16.317.000,00 (dezesseis
milhões, trezentos e dezessete mil reais)). Sendo indicado que o total
da comissão deveria ser pago para a LATIN, Luminary Ltda. e Chatham
Internacional Corporation.. Estas despesas foram contabilizadas através de
contratos de Cambio, incluídas na Demonstração de Resultado do
Exercício, para todos os trimestres do ano-calendário de 2011.
Da mesma forma a GCV contabilizou a totalidade das despesas a título de
pagamentos de Serviços de Consultoria Técnico/Financeira em Projetos
conforme as Notas Fiscais de Prestação de Serviço da IVENTURE, na
Demonstração de Resultado do Exercício, para todos os trimestres do ano-
calendário de 2011.
Tratando-se de despesas operacionais, devem-se preencher todos os
requisitos previstos para a dedutibilidade, quais sejam os contidos no art.
299, § 1° e§ 2° e 300 do RIR/99.
Assim, para conformar-se ao conceito técnico de despesa, no especial
sentido que lhe dá a Legislação do Imposto de Renda, deverá o dispêndio,
simultânea e inequivocamente, ser lícito, necessário, usual ou normal,
efetivo e documentado. A ausência ou falha em qualquer dos requisitos
retro elencados impossibilita o incurso do ato ou fato econômico à
categoria de despesa, permanecendo mero dispêndio, aquém da
possibilidade de dedução no sistema jurídico-tributário de determinação
do lucro tributável.
Das disposições expostas, depreende-se que não há de se contemplar
como dedutível a totalidade das despesas de consultoria contabilizada na
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.474 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723740/2014-25
11
pessoa jurídica, mas tão-somente os valores proporcionais de sua
participação percentual nas empresas CBA e CAF, respectivamente de
10,5095% e de 13,1284%, para que estejam revestidas dos predicados de
usualidade e normalidade e guardem uma natural e íntima relação com a
atividade da empresa e com a manutenção da respectiva fonte produtora.
Em suma, é necessário que sejam consideradas despesas indispensáveis.
Também, da análise contábil realizada, para o ano-calendário de 2011,
ficou constatado que a totalidade dos valores referidos integra o resultado
contábil

A questão de fundo, em meu entendimento, é saber se a Recorrente poderia
adotar como valor para a tomada de prestação de serviços a integralidade do valor das
companhias vendidas ou se deveria adotar como referência valor percentual relativo à sua
participação societária.
Nessa linha também o acórdão recorrido:
10. Sobre tais alegações, penso não afetar a análise da lide, vez que, ainda
que tenha afirmado a Interessada que o serviço foi de intermediação,
constam nos autos notas fiscais (exemplo: fls. 127 e 133), indicando
recebimento de honorários de consultoria / intermediação de negócios;
além disso, a própria Interessada informou ao fiscal autuante que os
serviços teriam sido de consultoria, prestados através do consultor sr.
Ricardo (vide, nesse sentido, fls. 34, 138, 398, 400, 455); no entanto, o
cerne da questão, nessa seara de julgamento administrativo, é a
verificação da possibilidade de dedução integral da despesa incorrida, em
razão dos percentuais da participação societária alienada, e não a natureza
da prestação ou a forma de cobrança do serviço prestado no contrato
firmado com a Latinco.

Nesse ponto, entendo assistir razão à Recorrente.
Importante destacar inicialmente que, a despeito de a lei das S.A garantir o direito
de tag along aos minoritários, nos termos do art. 254-A1, não há vedação que os sócios de uma

1 Art. 254-A. A alienação, direta ou indireta, do controle de companhia aberta somente poderá ser contratada sob a
condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a fazer oferta pública de aquisição das ações com
direito a voto de propriedade dos demais acionistas da companhia, de modo a lhes assegurar o preço no mínimo igual
a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de
controle. (Incluído pela Lei no 10.303, de 2001)
§ 1o Entende-se como alienação de controle a transferência, de forma direta ou indireta, de ações integrantes do
bloco de controle, de ações vinculadas a acordos de acionistas e de valores mobiliários conversíveis em ações com
direito a voto, cessão de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários
conversíveis em ações que venham a resultar na alienação de controle acionário da sociedade. (Incluído pela Lei no
10.303, de 2001)
§ 2o A Comissão de Valores Mobiliários autorizará a alienação de controle de que trata o caput, desde que verificado
que as condições da oferta pública atendem aos requisitos legais. (Incluído pela Lei no 10.303, de 2001)
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.474 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723740/2014-25
12
determinada empresa firmem acordo privado, buscando alcançar os mesmos direitos
disponibilizados na lei.
Contudo, no caso concreto, não houve alegação de que teria ocorrido, lendo a
Impugnação oposta ao auto de infração, e tal qual reiterado no presente recurso, verifica-se que
os patronos da Recorrente apenas adotaram o exemplo para ilustrar que a exclusividade dos
benefícios não é critério de dedutibilidade, nos termos do art. 299 do RIR/99:
32. É que a exclusividade no gozo do serviço não é pressuposto, nem
condição legal de dedutibilidade, mas sim uma criação do Auto de Infração
chancelada pelo acórdão ora recorrido.
33. Ademais, as empresas, em geral, possuem acordos de acionistas nos
quais se prevê o direito de venda conjunta de ações ou "tag along", pelo
qual se um sócio decidir vender sua participação os demais sócios têm o
direito de vender suas ações conjuntamente, com o mesmo preço e
condições.
34. Trata-se de um mecanismo de proteção dos acionistas da companhia,
mas que só é acionado pelos demais quando um dos sócios decide vender
sua participação. Isto ocorre justamente quando um sócio sai à frente, a
procura de compradores para a sua participação e os demais se aproveitam
da oportunidade para também vender as suas ações.
35. Evidentemente que o sócio que saiu à frente arcou com todos os custos
relativos à busca do comprador, beneficiando indiretamente os demais.
Contudo, não tivesse ele tomado essa iniciativa o negócio não se teria
concretizado, precisamente como ocorreu no caso em exame.
36. Não cabe, por isso, à Fiscalização julgar a conveniência e oportunidade
do contrato com LATINCO, muito menos questionar o seu preço com base
em uma criativa e injurídica divisão proporcional de serviços que por sua
natureza são indivisíveis.

Com efeito, trata-se de evidente caso de “parasitismo” (free rider problem), que
pode ser assim explicado:
O free-riding é definido como o efeito de atuação em que “um membro de
um grupo obtém benefícios da membresia do grupo, porém não suporta
um compartilhamento proporcional dos custos de prover tais benefícios”
(Albanese & Van Fleet, 1985, p. 244). As possibilidades de sucesso da
intervenção (regulação) aumentam na medida em que o número de
participantes potencialmente beneficiários é pequeno, mas também

§ 3o Compete à Comissão de Valores Mobiliários estabelecer normas a serem observadas na oferta pública de que
trata o caput. (Incluído pela Lei no 10.303, de 2001)
§ 4o O adquirente do controle acionário de companhia aberta poderá oferecer aos acionistas minoritários a opção de
permanecer na companhia, mediante o pagamento de um prêmio equivalente à diferença entre o valor de mercado
das ações e o valor pago por ação integrante do bloco de controle. (Incluído pela Lei no 10.303, de 2001)

Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.474 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723740/2014-25
13
quando a posição destes no mercado é simétrica, uma vez que a assimetria
pode incentivar o surgimento de free-riders (Downs, 1999). Considerando
esse efeito, a solicitação de suporte é complicada, pois os membros
individuais não podem ser excluídos dos benefícios da regulação, mesmo
que não tenham partilhado dos mesmos custos (Stigler, 1971). Segundo
O’Neill (2010), o free-riding (efeito carona) ocorre quando uma pessoa
extrai uma “externalidade positiva” das ações de terceiros, ou seja, adquire
um benefício pelo qual ela não pagou. Além disso, “pessoas que nada têm
a ver com a ação não podem ser impedidas de usufruir esses benefícios”
(Stigler, 1971, p. 14).
Embora o serviço por ela contratado tenha beneficiado os demais sócios,
não significa que o preço contratado estivesse fora da prática de mercado
(DALMACIO, F. Z.; IWAGASE, L. O. Uma análise do efeito carona (Free-
Riding), num ambiente de shopping center, em período promocional de
vendas. Revista Catarinense da Ciência Contábil, [S. l.], v. 17, n. 52, 2018.
DOI:
10.16930/2237-7662/rccc.v17n52.2670.
Disponível
em:
https://revista.crcsc.org.br/index.php/CRCSC/article/view/2670.
Acesso
em: 3 dez. 2024).
Note-se que determinadas condutas podem beneficiar terceiros sem que isso altere
em qualquer medida afetar a dedutibilidade de determinada despesa. De fato, fato de a despesa
beneficiar indiretamente terceiros não é suficiente por si só para descaracterizá-la como
dedutível, como assim entende este E. CARF no caso de gastos com manutenção de bem de
terceiros com o objetivo de mantê-los em condições de uso:
IRPJ - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - DEDUTIBILIDADE – São
documentos hábeis para comprovar os custos e as despesas
operacionais as notas fiscais, faturas/duplicatas e recibos, desde que
indiquem as partes, as operações realizadas e respectivos valores, de modo
a se poder aferir a necessidade e a normalidade dos dispêndios. Cabível a
glosa quando deixarem de ser comprovadas as operações.
GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEDUTIBlLlDADE - Consideram-
se dedutíveis os gastos com prestação de serviços quando amparados em
documentação hábil em que estejam nitidamente identificados os
beneficiários dos respectivos pagamentos, a espécie e o local dos serviços,
sem que o fisco envide qualquer esforço no sentido de comprovar a
inexistência dos serviços prestados.
DESPESAS COM A REPOSIÇÃO DE PECAS EM BENS DE PROPRIEDADE DE
TERCEIROS - Constituem despesas operacionais dedutíveis os gastos
relacionados com manutenção e reparos. em veículos arrendados de
terceiros com o objetivo de mantê-los em estado de conservação e uso.
[...]

Com efeito, o art. 47 da Lei 4506 de 1964 assim dispõe:
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.474 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723740/2014-25
14
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte
produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização
das transações ou operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no
tipo de transações, operações ou atividades da emprêsa.
§ 3o Sòmente serão dedutíveis como despesas os prejuízos por
desfalque, apropriação indébita, furto, por empregados ou terceiros,
quando houver inquérito instaurado nos têrmos da legislação trabalhista
ou quando apresentada queixa perante a autoridade policial.
§ 4o No caso de emprêsa individual, a administração do impôsto
poderá impugnar as despesas pessoais do titular da emprêsa que não
forem expressamente previstas na lei como deduções admitidas se êsse
não puder provar a relação da despesa com a atividade da emprêsa.
§ 5o Os pagamentos de qualquer natureza a titular, sócio ou dirigente
da emprêsa, ou a parente dos mesmos, poderão ser impugnados pela
administração do impôsto, se o contribuinte não provar:
a) no caso de compensação por trabalho assalariado, autônomo ou
profissional, a prestação efetiva dos serviços;
b) no caso de outros rendimentos ou pagamentos, a origem e a
efetividade da operação ou transação.
§ 6o Poderão ainda ser deduzidas como despesas operacionais as
perdas extraordinárias de bens objeto da inversão, quando decorrerem de
condições excepcionais de obsolescência de casos fortuitos ou de fôrça
maior, cujos riscos não estejam cobertos por seguros, desde que não
compensadas por indenizações de terceiros.

Esse dispositivo legal também foi absorvido pelo próprio RIR/99 (Decreto-Lei
3000/99), no artigo 2992. Para Hiromi Higuchi, Fábio Hiroshi Higuchi e Celso H. Higuchi, as
despesas operacionais necessárias são aquelas nas condições previstas no supracitado dispositivo,
isto é, “ (...) necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora de
receitas. As despesas necessárias, ainda de acordo com a legislação fiscal, “são as despesas pagas

2 Decreto 3000/99: Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da
empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados, seja qual for a designação que
tiverem.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.474 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723740/2014-25
15
ou incorridas e que sejam usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da
empresa”3.
Na mesma linha, a partir dos dispositivos normativos acima mencionados, Edmar
Oliveira Andrade Filho também considera que as despesas dedutíveis são aquelas que possam ser
qualificadas como operacionais e que sejam necessárias à atividade da empresa e à manutenção
da respectiva fonte produtora. Não por acaso, o próprio parágrafo 1a, dispõe que são necessárias
todas as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa, ao passo que o parágrafo 2a, destaca que são despesas operacionais
admitidas para fins da norma aquelas que são usuais ou normais no tipo de transações, operações
ou atividades empresariais4. É claro que, na prática, passou-se a diferentes discussões acerca dos
limites ao poder de legislar para aceitar ou negar determinadas deduções a despesas5-6-7.

3 “A definição de que despesas necessárias são as usuais e normais no tipo de transações, operacionais ou atividades
da empresa, é muito importante para delimitar as despesas dedutíveis das indedutíveis. A usualidade ou normalidade
da despesa, no entanto, não pode ser interpretada com todo o rigor do texto da lei quando a despesa não usual ou
normal servir para promover a venda da mercadoria ou produto”. “(...) O PN n. 32/81 definiu o conceito de despesa
necessária dizendo que o gasto é necessário quando essencial a qualquer transação ou operação exigida pela
exploração das atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos.
Despesa normal, diz o Parecer, é aquela que se verifica comumente no tipo de operação ou transação efetuada e que,
na realização do negócio, se apresenta de forma usual, costumeira ou ordinária. O requisito de usualidade deve ser
interpretado na acepção de habitual na espécie de negócio”. HIGUCHI, Hiromi; Fábio Hiroshi Higuchi; HIGUCHI, Celso
H. Imposto de Renda das Empresas. Intepretação e Prática. 25 Edição. São Paulo: Atlas, 2000, p. 168 e ss.
4 FILHO, Edmar Oliveira Andrade. Op.cit., p. 212-213.
5 Recurso Especial n. 1.113.159 da Primeira Seção do STJ, de 11 de novembro de 2009. Recurso Especial n. 1.168.038,
de 9 de junho de 2010.
6 Exemplo dessa discussão pode ser trazida pelo Parecer Normativo CST 239/1970: Pessoa jurídica beneficiada de
seguro de vida de seus sócios: não dedutível do lucro real o pagamento dos prêmios de seguro”. “Consulta de pessoa
jurídica, proponente de um contrato de seguro de vida comercial, da qual a mesma é também a beneficiária, se o
pagamento dos prêmios respectivos é dedutível do lucro real, a título de despesas gerais, na rubrica de seguro de
qualquer espécie. O Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto-Lei no 58.400, de 10/05/66, define em
seu art. 162 e parágrafos as despesas operacionais. São admitidas como tais somente as despesas não computadas nos
custos, necessárias às transações ou operações da empresa, usuais ou normais ao tipo de atividade da mesma, ou à
manutenção da fonte produtora. A lei refere-se às pessoas jurídicas em geral, não distinguindo entre firmas individuais
ou sociedades. Não havendo qualquer relação entre as atividades normais da empresa ou a sua continuidade, com as
estipulações do contrato de seguro, o pagamento dos prêmios respectivos não poderá ser admitido como despesa
dedutível do lucro real. Na mesma linha de raciocínio observa-se que o art. 245 do Regulamento citado, em sua letra e
exclui do lucro real o capital das apólices de seguro ou pecúlio em favor da pessoa jurídica, pago por morte do sócio
segurado. Não sendo considerado como integrante do lucro real o capital da apólice não seria lógico deduzir desse
mesmo lucro o valor dos prêmios pagos para a formação daquele capital.
7 Parecer Normativo n. 32/1981: “EMPRESAS QUE OPERAM COM A COMERCIALIZAÇÃO E
INDUSTRIALIZAÇÃO
DO
FUMO
PRETENDEM
VER
ESCLARECIDAS
DÚVIDAS
QUE
SÃO
SUSCITADAS A PROPÓSITO DA QUALIFICAÇÃO, PARA EFEITO DE DETERMINAÇÃO DO LUCRO
SUJEITO AO IMPOSTO DE RENDA, DE DESPESAS HAVIDAS COM A ASSISTÊNCIA QUE PRESTAM
AO PLANTADOR DA MATÉRIA-PRIMA OBJETO DE SEU NEGÓCIO. 2. Esclarecem os interessados que
constitui prática reiterada, adotada pela generalidade das empresas fumageiras, o reembolso que fazem ao produtor rural
- quase todos minifundiários e carentes de recursos financeiros necessários à manutenção regular da produção do fumo -
das despesas financeiras decorrentes de financiamentos bancários, ajustados para a aquisição de suprimentos agrícolas
e/ou para construção de estufas e galpões. Diante dessas informações, indagam se os encargos referidos são admitidos,
como despesas operacionais, na formação do lucro real da pessoa jurídica. 3. A qualificação dos dispêndios de pessoa
jurídica, como despesas dedutíveis na determinação do lucro real, está subordinada a normas específicas da legislação
do imposto de renda, que fixam conceito próprio de despesas operacionais e estabelecem condições objetivas
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.474 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723740/2014-25
16
Os dois princípios foram referidos por Ricardo Lobo Torres8, sobre as características
das despesas dedutíveis (necessidade, usualidade, causalidade e transparência). A causalidade foi

norteadoras da imputabilidade, ou não, das cifras correspondentes para aquele efeito. Assim é que o Regulamento do
Imposto de Renda, baixado com o Decreto no 85.450, de 04 de dezembro de 1980, dispõe que: "Art. 191. São
operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva
fonte
produtora.
§ 1o. São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade
da
empresa.
§ 2o. As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da
empresa."
4. Segundo o conceito legal transcrito, o gasto é necessário quando essencial a qualquer transação ou operação exigida
pela exploração das atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes produtoras de
rendimentos.
5. Por outro lado, despesa normal é aquela que se verifica comumente no tipo de operação ou transação efetuada e que,
na realização do negócio, se apresenta de forma usual, costumeira ou ordinária. O requisito de "usualidade" deve ser
interpretado na acepção de habitual na espécie de negócio.
6. No caso que ora se nos apresenta, é pública e notória a prática tradicional, reiterada e genérica segundo a qual os
compradores de fumo - visando a garantir o regular suprimento da matéria-prima - prestam assistência financeira efetiva
ao plantador rural, mediante o reembolso de despesas de financiamentos bancários contraídos para implantação e
manutenção da produção agrícola.
7. A legislação complementar do imposto de renda contempla caso em que encargos havidos por terceiros são admitidos
como despesa operacional, imputável na formação do lucro real da pessoa jurídica. É aquele focalizado na Instrução
Normativa SRF no 22/72 (DOU de 18.07.1972), quando o valor das despesas bancárias é ressarcido ao produtor
agrícola. Exige-se que o encargo constitua parte do ajuste da operação de compra e venda.
8. Em face dos fatos expostos, entendemos que o antecedente referido é perfeitamente aplicável à cultura do fumo, visto
que as características daquela produção agrícola justificam plenamente sejam reconhecidos os usos e costumes
observados da forma tradicional e generalizada na comercialização do produto; por isso mesmo, julgamos que o valor
dos encargos de financiamentos bancários, contratados especificamente para aquisição de suprimentos agrícolas e para a
construção de equipamentos da atividade, quando comprovadamente ressarcido ao produtor rural, constitui despesa
operacional da empresa adquirente do fumo, dedutível na formação do lucro real.
9. Todavia, para tal fim, urge que a operação de financiamento bancário ao produtor rural fique devidamente
caracterizada nos documentos hábeis, mediante comprovação de sua destinação específica à implantação ou
manutenção da cultura fumageira. Além disso, é indispensável que o compromisso de reembolso das despesas
financeiras integre o ajuste da operação de compra e venda.
10. Finalmente, convém lembrar que o valor ressarcido ao produtor agrícola deve integrar a receita bruta da pessoa
física, classificável na cédula G”.
8 “ O exato desenho de renda líquida só se completará se, ao núcleo do fato gerador definido no art. 43, I e II, do CTN,
se acrescentarem, sob a perspectiva dos princípios constitucionais da capacidade contributiva, da proibição de confisco,
da proteção do mínimo existencial e da igualdade, as regras necessárias à quantificação da sua base de cálculo. O CTN
se encarrega de estabelecer no art. 44: "A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis". O acréscimo de patrimônio suscetível de imposição é, em princípio, o total das
entradas, em determinado período, abatido dos custos e despesas necessários à produção do rendimento. Compete à lei
determinar como se apura o lucro real para a incidência do imposto, eis que não há, como se tem visto, conceitos
apriorísticos aplicáveis à matéria. Bulhões Pedreira preleciona: "A aplicação da lei tributária não se baseia em definição
geral de lucro, e o conceito legal de lucro varia com a modalidade de determinação da base de cálculo do imposto ...
Somente o lucro real é determinado a partir da demonstração do resultado do exercício. E mesmo nessa hipótese a lei
não define o que é lucro mas regula sua determinação (com base na escrituração do contribuinte), dispondo sobre as
receitas e as deduções que devem ou podem ser incluídas ou excluídas para se chegar ao montante de lucro que é base
de cálculo do imposto". Conclui-se, portanto, que o direito à dedução integra o conceito constitucional de renda e
compõe o fato gerador definido nos artigos 43 e 44 do CTN. Resta verificar quais as características de que se deve
revestir”. TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. 2 ed. Rio de Janeiro –
São Paulo – Recife: Renovar, vol. IV, 2007, p. 129.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.474 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723740/2014-25
17
inspirada na doutrina de Klaus Tipke (que impede que o direito à dedução fique preso aos critérios
de necessidade e usualidade, mas também à ética e à racionalidade do mercado. A transparência,
está ligada à segurança jurídica, à escrituração e a à contabilidade das despesas9.
De certa forma, ainda que por linhas diferentes, entendo que há semelhanças de
raciocínio, trazidas pelas reflexões acima, com as ponderações de Ricardo Mariz de Oliveira que,
nesse aspecto, traz-nos quatro regras básicas para a dedutibilidade de despesas operacionais: a)
“primeira regra: não serem custos”, já que a lei declara que são operacionais as despesas não
computadas nos custos; b) “segunda regra: serem despesas necessárias”, que seria a “regra de
ouro” da dedutibilidade (e que geraria as maiores discussões), considerando ainda que “a
expressão “despesa necessária” apresenta-se verdadeiramente como “dedução necessária” e não
se trata de benefício legal”;10-11-12; b.1.) em geral, devem ser despesas usuais e normais no âmbito
da atividade produtiva da empresa13-14; d) terceira regra: serem despesas comprovadas e
devidamente escrituradas; d) quarta regra: serem deduzidas do período base competente15.
No caso concreto, conforme bem defende a recorrente, os serviços preenchem
todos os requisitos para a sua dedutibilidade, pois, como se vê: (i) são uma despesa operacional
(tendo em vista que a atividade da RECORRENTE é predominantemente de holding); (ii) são
necessários, na medida em que sem eles não haveria a aproximação com o comprador, sem a qual
a venda da CBA e CAF não teria se concretizado; (iii) foram efetivos, o que se demonstra pela
concretização da venda das ações e pagamento da comissão, além dos comprovantes de
viagens e hotéis de LATINCO mencionados pelo próprio Auto de Infração e jamais

9 Idem, p. 130-132.
10 Acórdão n. CSRF/01-0900, de 1989: “IRPJ – DESPESAS OPERACIONAIS – DEDUTIBILIDADE – NECESSIDADE –
COMPROVAÇÃO. O art. 47 da Lei n. 4506/64, consolidado no art. 191 do RIR/80, ao estabelecer que são operacionais
as despesas não computáveis nos custos, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora, criou na área do imposto de renda o que comumente se denomina de cláusula geral. Isto significa que o
legislador evitou baixar norma exemplificativa ou, muito menos, taxativa. Se a pessoa jurídica consegue provar, por
qualquer meio lícito de prova, que o gasto existiu e se trata de despesa normal ou usual no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa, ainda que mediante simples notas fiscais simplificadas, não há como se glosar tal
gasto” (...). Citado por OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. Op.cit., p. 850-851.
11 Ex: Parecer Normativo CST n. 582/71; Parecer Normativo CST n. 113/75; Parecer Normativo CST n. 4/82. Também
citados por OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. Op.cit., p. 859.
12 E arremata: “(...) o referencial legal para se constatar a necessidade é a relação objetiva entre a despesa e a
empresa, isto é, entre a despesa e as atividades da empresa ou a sua fonte produtora! É isto, e nada mais, que
importa para a lei! Qualquer outro referencial, que alguém queira subjetivamente utilizar, é imaterial e irrelevante
perante a lei”. OLIVEIRA, Ricardo Mariz. Fundamentos do Imposto de Renda. Op.cit., p. 861.
13 Contudo, reforça que o parágrafo 2a não elimina o parágrafo 1a, “(...) e muito menos o caput do art. 47, pois, como
visto, os parágrafos são sempre complementos da disposição principal inserida na cabeça de um artigo, formando,
juntamente com esta e com os demais parágrafos uma norma unitária, completa e coerente. Isso significa que a
dedutibilidade não é assegurada apenas quando uma espécie de despesa seja comumente – um possível sentido para
“usual” – incorrida pelas pessoas jurídicas em geral, ou pelas de um determinado setor, embora este possa ser um
critério, como ocorre na situação da indústria fumajeira, que costuma reembolsar ao produtor de fumo as suas
despesas financeiras, caso em que o Parecer Normativo CST n. 32/81, por esta razão reconheceu a dedutibilidade
delas. (...) Portanto, é possível que uma despesa necessária embora não seja usual ou comumente adotada pelas
demais, ainda que de um determinado setor. Exemplifica trazendo a Solução de Consulta CGT n. 74/14, que adotou
entendimento análogo para tratar de despesas para treinamento de funcionários”. OLIVEIRA, Ricardo Mariz de.
Fundamentos do Imposto de Renda. Op.cit., p. 871-873.
14 Parecer Normativo CST 32/81, já mencionado.
15 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. Op.cit., p. 871-910.
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.474 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723740/2014-25
18
questionados pela Fiscalização; e (iv) são normais, uma vez que é usual a contratação de serviço
de intermediação de negócios.
A meu ver, o fato de tal serviço ter beneficiado os demais sócios não impacta a
dedutibilidade da referida despesa, não devendo a fiscalização se imiscuir na formação do preço
negociado entre as partes.
Assim, entendo pelo provimento do Recurso Voluntário.
Ante todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para dar-lhe provimento.
Caso vencido em relação a este fundamento, entendo que não assiste razão à
Recorrente no que diz respeito a dedutibilidade de despesas na pessoa física, haja vista que não
teria sequer legitimidade para pleitear direito em nome dos demais sócios. Da mesma forma, não
há como se aplicar despesa de terceiro como redutor do IRPJ no caso concreto.
Por fim, embora entenda e até defenda que não exista uniformidade entre as bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL, entendo que os critérios de normalidade e usualidade lhe são
aplicáveis para fins de determinação das despesas dedutíveis, de sorte que entendo deva ser
mantido o lançamento.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 836
DF CARF MF
Original